Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700834-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KUAYRE CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO RECORRIDOS: CHAFIM CONSULTORIA E COBRANÇAS EIRELI, SUELLEN CHAFIM, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 1. A relação jurídica celebrada entre as partes está sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC e Súmula 297, STJ). 2. Em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo-se aferir apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade, excluindo-se a responsabilidade do fornecedor se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. Na hipótese, verifica-se que o próprio autor, ao tentar se beneficiar da promessa de que obteria vantagem econômica, deu causa ao evento, quando decidiu proceder à transferência bancária a terceiros, após realização de empréstimo consignado, sem qualquer participação do banco réu e sem se cercar dos cuidados que se espera de um cidadão médio, com acesso a meios de comunicação que estão constantemente noticiando a ocorrência de fraudes bancárias dessa natureza. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 145, 148 e 171, todos do Código Civil, e 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, § 1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o Banco Santander deve ser responsabilizado pela fraude perpetrada por sua correspondente bancária (CHAFIM Consultoria e Cobranças Eireli), impedindo-se a penalização do consumidor de arcar com empréstimo oriundo de fraude da qual foi vítima. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não cabe subir o no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 145, 148 e 171, todos do Código Civil, e 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, § 1o, incisos I a III, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: O que se observa é que o autor foi vítima de ardil perpetrado por estelionatários que, sob a aparência de uma empresa com credibilidade, induzia clientes de instituições financeiras a contrair empréstimo consignado e fazer a cessão do crédito para si. Todavia, desses fatos não ressai qualquer responsabilidade do réu Banco Santander pelos prejuízos reclamados, porquanto, como visto, não há qualquer prova que o vincule ao contrato de cessão de crédito impugnado [...] Na hipótese, é claramente perceptível que o próprio autor, ao tentar se beneficiar da promessa de que obteria a vantagem econômica no valor de R$ 4.149,20, deu causa ao evento. Assim, ao proceder à transferência bancária sem se cercar dos cuidados que se espera, contribuiu para o sucesso da fraude. Portanto, aplica-se ao caso em tela a excludente de responsabilidade do fornecedor, prevista no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, porquanto o dano foi causado por exclusiva culpa do consumidor, induzido pela atuação de estelionatários [...] ante a constatação de que o dano causado ao autor decorreu de incúria própria e do empreendimento criminoso efetuado exclusivamente pela empresa ré CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, resta constatado o fortuito externo que exonera o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) SA da responsabilidade, na presente ação (ID 63347824). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016